Tribunal: TJMT
Processo: 1009871-93.2019.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1009871-93.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Nomeação, Posse e Exercício, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[THIAGO HENRIQUE CHIAD LUGO - CPF: 736.545.821-68 (ADVOGADO), THAIRINE VAZATA - CPF: 005.366.741-75 (INTERESSADO), DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO (INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO.
NOMEAÇÃO PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL. INSUFICIÊNCIA. TRANSCURSO DE EXTENSO LAPSO TEMPORAL DESDE A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME. NECESSIDADE DE CONVOCAÇÃO PESSOAL. OMISSÃO EVIDENCIADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À RENOVAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO.
ORDEM CONCEDIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER
.

1.
Segundo o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, a notificação pessoal do candidato no decorrer de concurso público é exigida caso haja previsão editalícia nesse sentido ou nos casos em que decorrido extenso lapso temporal entre os atos do certame.

2.
Uma vez demonstrado que entre a homologação do concurso público e a nomeação da impetrante transcorreram mais de dois anos, competia à autoridade apontada como coatora promover a sua convocação pessoal, intimando-a por meio que assegurasse a ciência inequívoca quanto à nomeação.

3.
Como não se mostra razoável exigir que a impetrante acompanhasse as divulgações dos atos
oficiais após o decurso de extenso lapso temporal, e sabendo-se que a nomeação tardia foi realizada exclusivamente via imprensa oficial, impõe-se a republicação do ato de convocação para posse no prazo legal.

R E L A T Ó R I O

Egrégio Plenário,

Thairine Vazata
impetrou este Mandado de Segurança contra ato administrativo emanado do
Presidente deste Tribunal de Justiça
, em que foi determinada sua
nomeação para o cargo de
Técnico Judiciário da Comarca de Tapurah-MT
.

Em aperta síntese, sustenta que no Concurso Público para Provimento de Cargos em Primeira e Segunda Instâncias do Poder Judiciário de Mato Grosso, regulado pelo Edital nº. 22/2015/GSCP, havia previsão de
uma vaga
para o cargo supramencionado, tendo a impetrante sido classificada em
quarto lugar
.

Na sequência, pontua que por meio do
Ato nº. 718/2018/DRH
, publicado no DJE nº. 10.318 em
17.8.2018
, foi
nomeada
para exercer o cargo em questão,
mas por ter deixado de comparecer dentro do prazo assinalado
, a autoridade acoimada de coatora, em decisão publicada no DJE nº. 10.368 em
30.10.2018
,
tornou sem efeito
o ato convocatório e autorizou a nomeação do próximo candidato habilitado na ordem classificatória.

Nas suas palavras, porém, “
o ato de nomeação só foi conhecido
pela impetrante por meio de uma amiga que viu o nome de Thairine na lista de nomeados
[e muito após o transcurso do prazo para comparecimento].
Ao checar, a impetrante verificou que o ato havia sido publicado, porém não houve qualquer tipo de comunicação para tomada de posse que não fosse a simples publicação no diário oficial
”.

Por fim, a impetrante assinala que em
22.4.2019
, formulou pedido na seara administrativa visando à “
anulação do ato de nomeação em cargo efetivo e nova abertura de prazo para posse em razão da ausência de comunicação de ato de nomeação
”, o qual ainda não foi examinado pela autoridade acoimada de coatora.

Desta forma, invocando a ideia de que a Administração Pública “
não laborou com o dever de publicidade que lhe é inerente
”,
requereu a concessão de medida
liminar
para que “
se concedesse prazo para a impetrante apresentar a documentação necessária para tomar posse e entrar em exercício no cargo de Técnico Judiciário da Comarca de Tapurah-MT ou outra comarca próxima
” ou se ordenasse, subsidiariamente, a reserva da vaga correspondente até o julgamento definitivo do
writ
.

Já no
mérito
, buscou ver declarada a
nulidade
do ato contendo a sua nomeação, com consequente determinação para que a autoridade acoimada de coatora a nomeie no cargo almejado e reabra o prazo para “
posse e entrada em exercício na mesma comarca ou outra próxima
” (ID 8532027).

Anexou documentos (ID 8532028 a 8532968).

A tutela de urgência foi
indeferida
(ID 8653388).

A seguir, vieram as informações requisitadas (ID 9001573).

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso se manifestou pela
denegação
da ordem (ID 11306457).

Por fim, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão
da segurança (ID 34766983).

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 3 de abril de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2020